Tribunal: TJSP
Processo: 2272818-68.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272818-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
HOMERO MORALES MASSARENTE e Paciente RUY OCTAVIO DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272818-68.2019.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2272818-68.2019.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
PACIENTE: RUY OCTAVIO DE MELO
IMPETRANTE: HOMERO MORALES MASSARENTE
VVOTO No 47.744
Habeas Corpus Cálculo de Penas Concedido o
quanto em primeira instância - Perda de objeto

Impetração prejudicada.
Trata-se de “habeas corpus” pelo advogado HOMERO
MORALES MASSARENTE, em favor de RUY OCTAVIO DE MELO, alegando
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da
do DEECRIM UR5, da Comarca de Presidente Prudente. Objetiva a elaboração
dos cálculos atualizados da pena, aduzindo, em síntese, excesso de prazo, bem
como que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (fls. 01/05).
Negada a liminar (fl. 33), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 36).
A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de
que o “writ” seja julgado prejudicado (fls. 39).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Com efeito, conforme se extrai das informações prestadas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272818-68.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pedido de retificação de cálculo foi acolhido por decisão de 09.12.2019 (fls. 36).
Logo, não mais subsiste interesse processual no julgamento
deste “writ”, o que fulmina o objeto da ação constitucional, tornando, pois,
prejudicado seu debate.
Desta forma, como se vê, como o paciente já logrou êxito no
quanto pretendido, a impetração está prejudicada, por perda de objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator